Tribunal: STF
Processo: ARE 1384629
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Construtora Júlio & Júlio Ltda. opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Sustentou haver omissão e contradição nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que: 



    Com todas as vênias de estilo, a decisão do recurso está, data vênia, equivocada, pois a solução da lide depende apenas da correta aplicação do direito ao caso concreto (sem necessidade de incursão fática-probatória ou análise de cláusulas contratuais). 



    Ademais, discute-se a violação de princípio constitucional, ou seja, a não fundamentação das decisões judiciais, redundando em nulidade do julgado, ao contrário do decidido (análise de direito local). 



    A situação descrita não se amolda ao óbice da Súmula 279 da Corte Suprema. 



    Isso porque não se trata de reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de nova convicção acerca dos fatos.



    O recurso não encontra óbice na Súmula 279/STF, pois não há necessidade de reexaminar o conjunto probatório dos autos, mas apenas de dar nova valoração jurídica aos fatos mencionados no acórdão recorrido. Cinge-se a questão tão somente acerca de sua revaloração jurídica. 



    A redefinição do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão hostilizado constitui mera revaloração, afastando a incidência da Súmula 279 desta Corte Suprema. 



    Em outras palavras, o que se defende é que os princípios constitucionais ora invocados pela recorrente foram violados pelo acórdão recorrido. 



    O que se busca, aqui, é sanar uma falha do Tribunal de piso, quando, equivocadamente, deu às provas debatidas, uma qualificação jurídica desacertada. Desse modo, os fatos e provas em espécie verdadeiramente ocorreram, nos moldes do que constam da decisão hostilizada. 



    […]



    O que se busca, na verdade, é a fundamentação judicial acerca dos pontos defendidos, sob pena de transgressão do já citado artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. 



    Aqui não se pretende discutir a matéria local propriamente dita, mas sim o dever de análise e julgamento da questão, sendo certo que a omissão redundou em transgressão do texto constitucional, mormente o já citado artigo 93, da Lei Maior. 



    Não incide, portanto, a letra da súmula 279 do Tribunal Supremo. 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Tal como consignei na decisão ora embargada, no tocante à possibilidade, ou não, da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do ora recorrido, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento dos elementos fáticos-probatórios, a atrair o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como a prévia análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.251.299 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de maio de 2020):



     



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.367.882 ED AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 22 de abril de 2022 – com meus grifos)



    Para além disso, no julgamento do AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo, reafirmando sua jurisprudência, consignou o entendimento sintetizado no seguinte acórdão (com meus grifos):



     



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator